Tribunal: TCU
Processo: 029.052/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 3.339/2023-2a Câmara, que julgou as contas do recorrente irregulares, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Wanderson Cardoso de Brito contra o Acórdão 3339/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, consoante arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. notificar da presente decisão o recorrente e a Fundação Nacional de Saúde.